Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO PEDAGÓGICO. RECEBIMENTO DA GAPED. CRITÉRIOS. LEI DISTRITAL N. 5.105/2013.
1. Por disposição legal, os professores da educação básica atuantes como apoio pedagógico fazem jus ao recebimento da GAPED – Gratificação de atividade Pedagógica, cabendo ao Distrito Federal demonstrar que as funções exercidas na seção de Recursos Humanos, cargo comissionado de Assistente de Escola Classe, não se subsume às atividades abrangidas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.